Tribunal: TJPA
Processo: 0802148-47.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802148-47.2024.8.14.0000

PACIENTE: DIOGO CASTRO MACHADO

IMPETRANTE: DELZUITO GONÇALVES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL ANTE A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO SEM A PRÉVIA EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA: INOCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Das informações prestadas pela autoridade apontada coatora, se observa que o réu, ora paciente, encontra-se com Mandado de Prisão expedido em razão de figurar na condição de foragido, tendo mudado de endereço sem comunicar o juízo, conforme certificado nos autos por Oficial de Justiça.

2. Diante disso, o magistrado a quo deliberou que os autos permaneçam arquivados provisoriamente, até a prisão do paciente, para que, depois de preso, seja expedida a Guia de Recolhimento Definitiva.

3. Assim, analisando o caso, entendo que não assiste razão ao impetrante visto que para a Expedição da Guia de Execução é necessário que o mandado de prisão seja cumprido, conforme afirma o artigo 105 da Lei de Execuções Penais – LEP.

4. Com efeito, não vislumbro a ilegalidade aduzida pelo ora impetrante, pois, à luz da legislação atinente, enquanto não ocorrer a prisão não se pode expedir a Guia Definitiva de Recolhimento do sentenciado.

5. É cediço que o Superior Tribunal de Justiça - STJ, com a alteração do artigo 23 da Resolução nº 417/CNJ, promovida pela Resolução nº 474/CNJ, passou a mitigar a imposição do artigo 105 da LEP para os casos nos quais o regime inicial for o intermediário ou o aberto, todavia, na hipótese, ao paciente fora imposto o regime fechado para o inicial cumprimento da pena.

6. Portanto, compreendo que, em não tendo o paciente se apresentado ou sido preso para cumprir a pena que lhe foi imposta, não há como se iniciar o processo de execução, não havendo, por conseguinte, como ser expedida a respectiva guia, nos termos do artigo 674, caput, do CPP.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
da presente ordem e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte e três de abril de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 23 de abril de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado em favor de
DIOGO CASTRO MACHADO
, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, contra ato praticado pelo
MM. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, nos autos do
Processo Criminal nº 0021824-82.2018.8.14.0401
.

Em sua
Petição Inicial
, ID 18054720, o ora impetrante informou que o ora paciente foi preso em flagrante delito em
26/09/2018
, pela
suposta
prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, sendo processado e julgado pelo
MM. Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém/PA
, que após regular andamento do feito, o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento
de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
.

Indicou que, após o
desprovimento
do
Recurso de Apelação
oportunamente peticionado perante esta Eg. Corte, a decisão foi mantida em sua integralidade, sendo
certificado
pela
Secretaria Única de Direito Penal
o
trânsito em julgado da sentença condenatória
, com a
baixa em definitivo dos autos
à vara de origem, em
17/02/2022
.

Suscitou que, equivocadamente, o juízo
a quo
determinou a expedição do
Decreto Prisional
, sem a incidência da
Guia de Recolhimento Definitivo
, em afronta a
jurisprudência pátria
, que tem entendido, majoritariamente,
“pela necessidade de expedição do referido documento, independente de prévio recolhimento do paciente ao cárcere, de modo que a defesa possa formular os benefícios inerentes à execução da pena.”

Por tais argumentos, requereu, em
sede de liminar
, que seja solicitado ao juízo da vara de origem a expedição da
Guia de Recolhimento Definitiva
do paciente, bem como a expedição de
salvo-conduto
para
sobrestamento
do
mandado prisional
até ulterior deliberação do
Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA
.

No mérito, pugnou pela
ratificação
da liminar em sua integralidade.

Juntou os documentos pertinentes da instrução da ordem.

Com o recebimento dos autos,
reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações do juízo ora inquinado coator acerca das alegações trazidas pelo impetrante, ID 18172185.

Através do
Ofício nº 003/24-GJ/5ª VCrim
, ID 18233442, o juízo monocrático prestou as
informações
requisitadas, nos seguintes termos:

“(...). I) Trata-se de Ação Penal promovida pelo Ministério Público Estadual em face de Diogo Castro Machado, tendo como imputação penal o crime previsto no Art. 33 da Lei 11.343/06. II) A Denúncia foi recebida em 08/01/2019, o Réu foi citado, apresentou resposta à acusação e em 13/04/2020 foi sentenciado e condenado a pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias multa. III) Em 20/04/2020 foi interposto recurso de apelação e após a apresentação das razões e contrarrazões foi mantida a sentença em sua integralidade pelo E. TJE/PA, conforme se vê no Acórdão nº 50896572, prolatado em 15/12/2021. IV) Excelência, o Réu encontra-se com mandado de prisão expedido em razão de figurar na condição de foragido, tanto é que mudou de endereço sem comunicar o Juízo, conforme se vê na certidão do Sr. Oficial de Justiça de id nº 30065608. V) O mandado de prisão foi expedido após o trânsito em julgado para início do cumprimento de pena em regime fechado e o processo atualmente encontra-se arquivado provisoriamente aguardando o cumprimento do mandado de prisão para posterior expedição da guia definitiva. VI) (...).”

Com o retorno dos autos, decidi pelo
indeferimento
do pedido de liminar, e solicitei a remessa do feito à Procuradoria de Justiça para análise e manifestação, ID 18297082.

Nesta
Superior Instância
, ID 18575944, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
parcial concessão da ordem
,
“a fim de que seja determinado a instauração do processo de execução penal, com observância ao art. 65 da LEP, independentemente do recolhimento do paciente à prisão.”

É o que cabia
relatar
.

Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade mandamental, mormente à adequação e cabimento,
CONHEÇO
da presente ordem.

Conforme exposto alhures, o ora impetrante objetiva que seja determinado ao juízo
a quo
a expedição da
Guia de Recolhimento Definitivo
do ora paciente, para que possa pleitear perante o
Juízo da Vara de Execuções
os benefícios que entende pertinentes, como a
Detração Penal
, bem como, a expedição de salvo-conduto em favor do ora paciente, que encontra-se com mandado de prisão em aberto, fazendo cessar, assim, o constrangimento ilegal ora suportado.

Adianto, todavia, que a pretensão almejada através do presente remédio heroico
não merece ser acolhida
.

Das informações prestadas pela autoridade apontada coatora, se observa que o réu, ora paciente, encontra-se com Mandado de Prisão expedido em razão de figurar na condição de foragido, tendo mudado de endereço sem comunicar o juízo, conforme certificado nos autos por Oficial de Justiça.

Diante disso, o magistrado
a quo
deliberou que os autos permaneçam arquivados provisoriamente, até a prisão do paciente, para que, depois de preso, seja expedida a Guia de Recolhimento Definitiva.

Assim, analisando o caso, entendo que não assiste razão ao impetrante visto que para a Expedição da Guia de Execução é necessário que o mandado de prisão seja cumprido, conforme afirma o
artigo 105 da Lei de Execuções Penais – LEP
,
in verbis
:
“transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução.”

Nesse sentido, colaciono recente julgado do
Supremo Tribunal Federal - STF
:

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Condenação por lesão corporal de natureza grave. Violência doméstica. Expedição de guia de recolhimento. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
1.
O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a “expedição da guia de recolhimento para a execução está condicionada ao cumprimento do mandado de prisão, nos termos do artigo 105 da Lei nº 7.210/1984”
(HC 223.421, Rel. Min. Luiz Fux). Precedente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF – HC 227.116/SP, Relator (a): Ministro ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 13/06/2023,
Primeira Turma
, Data de Publicação: DJe16/06/2023).
Grifei

Com efeito, não vislumbro a ilegalidade aduzida pelo ora impetrante, pois, à luz da legislação atinente, enquanto não ocorrer a prisão não se pode expedir a Guia Definitiva de Recolhimento do sentenciado.

É cediço que o
Superior Tribunal de Justiça - STJ
, com a alteração do
artigo 23 da Resolução nº 417/CNJ
, promovida pela
Resolução nº 474/CNJ
, passou a mitigar a imposição do
artigo 105 da LEP
para os casos nos quais o regime inicial for o intermediário ou o aberto, todavia, na hipótese, ao paciente fora imposto o
regime fechado
para o inicial cumprimento da pena.

Sobre o tema ora versado, encarto o seguinte julgado:

PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PRISIONAL. ART. 105 DA LEP. MITIGAÇÃO. ADVENTO DA RESOLUÇÃO N. 474/CNJ. INTIMAÇÃO PRÉVIA. ORDEM CONCEDIDA.

1. O entendimento por muito tempo sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105 da Lei de Execução Penal, indicava que a expedição de guia de execução definitiva dependia do prévio recolhimento do apenado ao cárcere. Admitindo-se, contudo, exceções em casos pontuais. 2.
Com a alteração do art. 23 da Resolução n. 417/CNJ, promovida pela Resolução n. 474 do mesmo órgão, passou-se a mitigar a imposição do art. 105 da LEP para os casos nos quais o regime inicial for o intermediário ou o aberto
. 3. Tratando-se de paciente condenado à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e diante da nova resolução do Conselho Nacional de Justiça, deve ser expedida intimação para início de cumprimento da pena, não havendo necessidade de recolhimento do apenado em regime mais severo enquanto a guia de execução definitiva é elaborada. 4. Ordem concedida para determinar, com fulcro na Resolução n. 474 do Conselho Nacional de Justiça, o recolhimento do mandado de prisão expedido, determinando ainda ao Juízo das Execuções que proceda à intimação do apenado para dar início ao cumprimento de sua pena.
(STJ - HC 757.739/SP, Relator (a): Ministro
Antônio Saldanha Palheiro
, Data de Julgamento: 08/11/2022,
Sexta Turma,
Data de Publicação: DJe de 11/11/2022).
Grifei

De igual modo, o
artigo 674,
caput
, do Código de Processo Penal
, dispõe que:
“transitando em julgado a sentença que impuser pena privativa de liberdade, se o réu já estiver preso, ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de carta de guia para o cumprimento da pena.”

Portanto, compreendo que, em não tendo o paciente se apresentado ou sido preso para cumprir a pena que lhe foi imposta, não há como se iniciar o processo de execução, não havendo, por conseguinte, como ser expedida a respectiva guia.

Este tem sido o meu entendimento sobre a matéria em testilha, conforme se extrai de decisão colacionada abaixo:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO DO PACIENTE À PRISÃO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL ANTE A NÃO EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA.

1. Nos termos do art. 105 da Lei de Execução Penal, e o art. 674 do CPP, aliados ao entendimento do Supremo Tribunal de Federal, a guia de recolhimento para a execução deve ser expedida somente após cumprimento do mandado de prisão. 2. É cediço que o Superior Tribunal de Justiça, com a alteração do art. 23 da Resolução n. 417/CNJ, promovida pela Resolução 474/CNJ, passou a mitigar a imposição do art. 105 da LEP para os casos nos quais o regime inicial for o intermediário ou o aberto, todavia, na hipótese, ao Paciente fora imposto o regime inicial fechado para o cumprimento da pena. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
(TJ/PA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0814263-37.2023.8.14.0000 – Relator (a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – Seção de Direito Penal – Julgado em 06/11/2023).

Diante do exposto, divergindo do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
da presente ordem e, no mérito,
DENEGO-A
, por não vislumbrar na hipótese o constrangimento ilegal ora alegado.

É como
voto
.

Belém/PA, 23 de abril de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/04/2024